Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL. AGEFIS. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. ATIVIDADE ILÍCITA. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade de atos administrativos, bem como a imposição de obrigação de fazer, consistente em emissão de termo de permissão de uso em seu favor. 1.1. Nesta sede, a apelante requer a reforma da sentença para que o réu conceda licença de funcionamento do estabelecimento comercial situado na Galeria dos Estados, no 11, e que sejam desconsiderados os Autos n. D116793-AEU, o Auto de Interdição n. 114733-AEU e o Auto de Infração n. D113542-AE.
2. Da preliminar de coisa julgada. 2.1. No que se refere ao pedido de declaração de nulidade do indeferimento do termo de concessão de uso, bem assim quanto à obrigação de fazer consistente em emissão de termo de permissão de uso em seu favor, (Auto n. D116793-AEU e o Auto de Interdição n. 114733-AEU), é importante ressaltar que já houve pronunciamento judicial nos autos do processo n. 0703763-78.2019.8.07.0018, sem êxito da autora, nos termos da sentença. 2.2. Naqueles autos, o Juízo não acolheu a tese de nulidade dos atos administrativos, diante do não atendimento dos requisitos da regulamentação administrativa e, apesar de interposto recurso pela autora, a sentença foi mantida, e com trânsito em julgado. Assim, a pretensão da apelante nos presentes autos, reiterada em grau recursal, padece de amparo jurídico.
3 A permissão de uso de área pública é ato discricionário, unilateral e precário, pode ser concedida ou negada pela Administração, segundo critérios de oportunidade e conveniência, sem a necessidade de procedimento administrativo, com ampla defesa. 3.1. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário está limitada à aferição de eventuais ilegalidades quando da prática do ato impugnado. 3.2. A concessão de permissão de exercício de atividade econômica em espaço público no âmbito do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei Distrital 4.954/12, regulamentada pelo Decreto 34.573/13.
4. A AGEFIS, no exercício do poder de polícia, verificou que a autora estava em exercício de atividade econômica em área pública, sem licenciamento, descumprimento a interdição D114733AEU, ocorrida ainda no ano de 2016, situação que ensejou a formalização do citado ato administrativo. 4.1. A autora não comprovou a existência de vícios que poderiam macular tal ato discricionário da administração pública, devendo ser mantido o auto de infração.
5. Inobservados os requisitos legalmente exigidos para a concessão do termo de permissão de uso de área pública, não há que se falar em ilegalidade passível de correção judicial.
6. Recurso improvido.